Tribunal: TJBA
Processo: 8175264-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175264-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: MEIRIJANE RISSO SILVA e outros

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR, PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Autora visando à majoração da indenização por danos morais e à fixação dos juros moratórios conforme a Súmula nº 54 do STJ, em virtude de inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes. Apelação da parte Ré buscando a total reforma da sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a responsabilização civil da instituição financeira por inscrição indevida decorrente de fraude praticada por terceiro; (ii) estabelecer o termo inicial de incidência dos juros moratórios em indenização por dano moral extracontratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, estando configurados os papéis de consumidor e fornecedor de serviços.

A parte ré não comprovou a regularidade da contratação, ônus que lhe incumbia, sendo presumida a inexistência do vínculo jurídico alegado e, consequentemente, a indevida inscrição da Autora em cadastro de inadimplentes.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ, que atribui responsabilidade por fraudes decorrentes de fortuito interno no âmbito de operações bancárias.

A inscrição indevida por fraude praticada por terceiro causa abalo à honra da vítima, configurando dano moral indenizável.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando desproporcional nem irrisório, devendo ser mantido.

Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso, conforme orientação da Súmula nº 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso da parte ré desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 186 e 927.

Súmulas relevantes
: STJ, Súmulas nº 54 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1273916/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02.08.2018, DJe 10.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.
8175264-08.2022
.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente,
MEIRIJANE RISSO SILVA
e
BANCO ORIGINAL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar
provimento
ao apelo
da parte ré e dar parcial provimento ao apelo da parte autora,
nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR

RM06